Tribunal: STF
Processo: HC 238899
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ATO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE Nº 606 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da 47ª Zona Eleitoral de São Domingos/GO. 



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados pelo Juízo da 47ª Zona Eleitoral de São Domingos/GO (processo nº 44-63.2013.6.09.0047), ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 299 do Código Eleitoral (corrupção eleitoral) e 11, inc. III, da Lei 6.091, de 1974 (transporte ilegal de eleitores). 



    3. Recurso de apelação protocolado pela defesa não foi conhecido pelo Juízo de primeira instância. Embargos de declaração não foram acolhidos. 



    4. O Tribunal Regional Eleitoral deu provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa, apenas para assentar a impossibilidade de o magistrado eleitoral proceder ao juízo de admissibilidade recursal. Ato contínuo, não conheceu do recurso de apelação, ante a intempestividade da irresignação, uma vez interposta sem a apresentação das razões recursais. Recurso especial foi inadmitido. 



    5. No Tribunal Superior Eleitoral o Ministro Relator negou seguimento ao agravo. O Órgão colegiado negou provimento ao agravo interno que se seguiu. 



    6. Chegou-se ao Supremo Tribunal Federal com o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.460.996/GO, cujo seguimento foi negado pelo relator, Min. Cristiano Zanin. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Regimental interposto. Seguidos embargos de declaração não foram acolhidos, sendo determinada a certificação do trânsito em julgado, em 25/03/2024, com a imediata baixa dos autos à origem. 



    7. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, articulando diversas nulidades processuais. Menciona omissão na apreciação das preliminares arguidas em sede de respostas à acusação. Diz inobservado o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Frisa equívoco no tocante à decretação de revelia do acusado Adão Luiz Ribeiro dos Santos. Salienta violação ao devido processo legal. Ressalta a continuação da audiência de instrução sem a presença do acusado Gervásio, estando a ausência justificada. Aduz a inversão da ordem do interrogatório de Gervásio, uma vez realizado antes do término das oitivas das testemunhas. Acrescenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o juízo de admissibilidade do recurso de apelação exercido pela magistrada de origem com fundamento no Código Eleitoral.



    8. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório e do curso do processo principal (ARE nº 1.460.996/GO). No mérito, pretende o reconhecimento das nulidades articuladas. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    9. O impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da 47ª Zona Eleitoral de São Domingos-GO. Em última análise, contudo, constata-se que a impetração se volta contra ato emanado deste Supremo Tribunal Federal, considerado o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.460.996/GO, pretendendo-se, inclusive, a suspensão do trâmite processual. 



    10. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra ato da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe 'habeas corpus' originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em 'habeas corpus' ou no respectivo recurso”.  



    11. Com efeito, esta Suprema Corte firmou o entendimento de não ser cabível habeas corpus contra ato de Ministro ou de Órgão colegiado do STF, em virtude da incidência, por analogia, do referido verbete. Nesse sentido, são diversos os precedentes. A propósito, confiram-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 214.006-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental nohabeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/ STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido. 1. No julgamento do HC nº 127.483/SP, de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em razão do empate na votação, conheceu daquele habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Portanto, fica reconhecido o cabimento do habeas corpus nessa circunstância. 2. Sucede que o Plenário da Corte, ao julgar, em 17/2/16, o HC nº 105.959/DF, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em sua maioria, reafirmou o antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte. 3. Como se não bastasse, os documentos que instruem a impetração não permitem avaliar, com exatidão, a tese da prescrição, ainda que de ofício. 4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 5. Regimental não provido.”



    (HC nº 131.202-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/03/2016, p. 21/03/2016; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.359-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUSCONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da súmula do Supremo Tribunal Federal “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”, a jurisprudência desta Suprema Corte não admite impetração de habeas corpus contra ato de Ministro Relator, Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II – Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 193.894-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 03/03/2021; grifos nossos).  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator